Tribunal: TJSP
Processo: 1001700-36.2023.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos causados a segurado e indenizados por ela. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Ré que teve o seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar os

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos causados a segurado e indenizados por ela. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Ré que teve o seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar os equipamentos, também administrativamente. Embora aplicável o CDC por sub-rogação (art. 786 do Código Civil), é inviável, no caso concreto, a inversão do ônus da prova, pela impossibilidade de a ré produzi-la (distribuição dinâmica do ônus probatório). Autora que não provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do serviço. Laudos genéricos e superficiais, que não comprovam a origem dos danos. Pedido regressivo improcedente. Honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00, correspondentes a 12,26% do valor da causa (R$ 9.788,41), não comportam redução, pois em conformidade com o intervalo previsto no artigo 85, §2o, do CPC e não são excessivos. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais. Apelo desprovido.